Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS FÁTICOS INALTERADOS AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O arquivamento de investigação constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito. Prosseguimento da investigação.



    2. Requisitos fáticos inalterados. Situação extraordinária não verificada. 



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.